Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 2o-A DA LEI 7.716/89). DUAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE/AUTORIA E DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA POR EXPRESSÕES RACIALMENTE DISCRIMINATÓRIAS, REITERADAS E DIRECIONADAS. EXALTAÇÃO EMOCIONAL QUE NÃO ELIDE O DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo boletim de ocorrência, relatório policial, mídia de áudio e, sobretudo, pela prova oral produzida sob contraditório, com relatos firmes e convergentes das vítimas, corroborados por testemunhas presenciais independentes, não prospera o pleito absolutório fundado em insuficiência probatória.
2. A injúria racial consuma-se com a exteriorização de palavras ou expressões discriminatórias aptas a atingir a dignidade e o decoro da vítima por referência à raça/cor, sendo irrelevante a alegação de que se trataria de mero destempero ou “desabafo”, quando o acervo evidencia ofensas reiteradas, direcionadas e com conteúdo historicamente depreciativo, utilizadas como instrumento de humilhação.
2.1. A exaltação emocional, por si só, não afasta o dolo, inexistindo nos autos elemento que indique incapacidade de compreensão ou de autodeterminação da acusada; ao revés, a reiteração das expressões e o direcionamento a pessoas determinadas demonstram a voluntariedade da conduta ofensiva e a consciência do significado discriminatório das palavras empregadas.
2.3. Inviável a desclassificação para injúria simples quando o núcleo ofensivo é precisamente racial, pois a referência explícita à cor/raça das vítimas constitui o elemento qualificativo do tipo previsto no art. 2o-A da Lei 7.716/89.
3. Não configurado o concurso formal próprio (art. 70, caput, CP) quando, embora no mesmo contexto, as ofensas são proferidas de modo autônomo e sucessivo contra vítimas distintas, com conteúdo específico e renovação do dolo a cada investida verbal, impondo-se o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP), com somatório das penas.
4. É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais na sentença penal condenatória (art. 387, IV, CPP), quando houver pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral decorrente de injúria racial presumido (in re ipsa); preserva-se o valor arbitrado quando razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem esvaziar o caráter pedagógico da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.